Tribunal: TJMT
Processo: 1013957-13.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013957-13.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALENCAR FERNANDES DE ARAUJO - CPF: 026.035.641-70 (APELANTE), TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINARES – REJEITADAS - JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADO PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – TAXAS E TARIFAS – LEGALIDADE - JUROS MORATÓRIOS - MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Sobre a questão prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita à capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma clara e expressa.

No julgamento do citado aresto paradigmático pelo STJ (REsp 1.578.553/SP), a colenda corte superior reconheceu a "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto".

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, após o período de inadimplência, a comissão de permanência poderá ser exigida no limite dos encargos remuneratórios e moratórios (juros moratórios e multa) previstos no contrato e sem cumulação com estes mesmos encargos (Súmula 472, do STJ).

Não se depreende abusividade na cobrança de encargos moratórios previsto contratualmente. Ademais a ausência de previsão de cobrança de comissão de permanência.

Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ALENCAR FERNANDES DE ARAUJO
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão no 1013957-13.2021.8.11.0041 movida por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, nos termos do art. 487, I do CPC, julgou procedente o pedido inicial para rescindir o contrato mantido entre as partes, consolidando nas mãos da instituição autora o domínio e a posse plena e exclusiva do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva e, não acolho a reconvenção. Condeno o reclamado ao pagamento das custas do processo, inclusive do protesto, despesas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por centos) sobre o valor da ação. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita.

Argumenta que em decorrência dos entendimentos adotados na sentença, torna-se necessário sejam revistas as matérias arguidas pelo Réu/Reconvinte, ora Apelante, a fim de que este Digno Juízo ad quem proceda com a correta aplicação do entendimento positivo-jurisprudencial em vigência acerca dos pontos a seguir destacados, para que se afaste qualquer possibilidade de persistir disparates no processo.

Preliminarmente alega que a
r.
sentença de (ID 89874011), é citra petita, tendo em vista que deixou de analisar a argumentação acerca dos pedidos de afastamento e restituição da “Tarifa de Registro”, “Tarifa de Cadastro”, “Tarifa de Avaliação de Bens” e “Seguro”, bem como sobre o pedido de descaracterização da mora, comissão de permanência, determinação de comunicação ao Apelante em caso de venda/leilão do veículo, bem como prestação de contas.

Argumenta que ocorrendo a venda do veículo, se faz justiça que seja determinado ao Apelado a apresentação de documento idôneo que comprove o valor apurado no leilão extrajudicial do bem, quando na arrematação do veículo. Caso contrário, nos termos do art. 400 do CPC/2015, requer seja considerado o valor atualizado disposto em tabela FIPE.

Pugna pelo conhecimento do recurso, por estarem preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal; no mérito, o total provimento recursal, com a cassação da sentença de ID 89874011 e decisão integrativa de ID 93758443, tendo em vista que fora citra petita ao não analisar a amplitude de todos os pedidos. Não sendo este o entendimento, requer seja REFORMADA, a fim de que:

Seja a r. sentença reformada/cassada diante das abusividades que permeiam o contrato em discussão, para que seja revisado, bem para que seja afastada a aplicação da taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado (2,57% a.m. e 35,63% a.a.), devendo ser aplicada ao período de adimplência contratual apenas a taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central, qual seja, de 1,56% a.m. e 20,36% a.a., por ser mais benéfica ao hipossuficiente, ora Apelante, com base no art. 6o, inc. V, art. 39, inc. V, 47 e art. 51, inc. IV e XV do Código de Defesa do Consumidor;

Seja a r. Sentença reformada/cassada, a fim de que seja reconhecida e declarada a descaracterização da mora, ante a abusividade na taxa de juros remuneratórios para o período de normalidade/adimplemento contratual, e que seja: i) retirado o nome do Apelante dos cadastros de inadimplência; ii) determinado que o consumidor permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) seja vedado o protesto do título representativo da dívida, conforme entendimento pacificado no Resp. 1.061.530 do STJ;

Em relação aos encargos moratórios, que as cláusulas contratuais do presente contrato que estipulem a aplicação de Comissão de Permanência camuflada de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e cumulada com juros moratórios e multa contratual, sejam declaradas nulas de pleno direito (Art. 51, IV, CDC), e, por consequência sejam limitados os encargos de mora aos juros moratórios de 1% ao mês, afastando todos os outros cobrados durante o período de inadimplemento contratual (Súmula 379 STJ).

Subsidiariamente, caso não entenda pela readequação dos encargos remuneratórios aos juros moratórios de 1% ao mês, que então seja afastada a cláusula contratual que permita a cumulação de encargos moratórios (comissão de permanência), ao passo que sejam esses limitados taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central sem cumulação com demais encargos cumulados (Súmula 296, STJ).

Seja afastado a cobrança de “Tarifa de Registro”, no valor de R$ 356,40 (Trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), visto a latente abusividade na cobrança (Tema 972, STJ), bem como proceda-se com a restituição em dobro, na quantia de R$ 712,80 (Setecentos e doze reais e oitenta centavos), em favor do Requerido (Art. 42, Parágrafo único, CDC).

Subsidiariamente, caso o entendimento adotado não seja pela restituição de forma integral e em dobro, requer seja realizado o controle de onerosidade excessiva pelo Poder Judiciário (Tema 958, STJ) e que haja o reajuste do encargo para o valor de R$ 115,55 (Cento e quinze reais e cinquenta e cinco centavos), ao passo que se proceda com a restituição em dobro da diferença cobrada a maior (R$ 240,85), no valor de R$ 481,70 (Quatrocentos e oitenta e um reais e setenta centavos).

Seja afastada a Tarifa de Cadastro (R$ 749,00), por ser claramente abusiva, o que a torna nula em razão do excesso de cobrança e prejuízo ao Consumidor/Apelante (Art. 51, IV, CDC), ao passo de que se proceda com restituição em dobro, na quantia de R$ 1.498,00 (Hum mil, quatrocentos e noventa e oito reais) (Art. 42, Parágrafo único, CDC);

Subsidiariamente, caso o entendimento não seja pelo afastamento do encargo, que se proceda com o reajustamento da cobrança para R$ 50,00 (cinquenta reais), por ser razoável e suficiente para os procedimentos de pesquisas dessa natureza, por meio do controle de onerosidade excessiva pelo Poder Judiciário (Tema 958, STJ), ao passo de que, caso seja acolhido o pedido subsidiário, requer-se a restituição em dobro do valor cobrado em excesso (R$ 699,00), qual seja, de R$ 1.398,00 (Hum mil e trezentos e noventa e oito reais);

Requer o afastamento da Tarifa de Avaliação de Bem (R$ 485,00), bem como seja determinado a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Processo Civil, que perfaz R$ 970,00 (Novecentos e setenta reais), diante da ausência de comprovação em primeira instância da prestação de serviços ao

subsidiariamente, caso o entendimento não seja pelo afastamento da cobrança, mediante o controle de onerosidade excessiva (Tema 958, STJ), que seja o valor reajustado para o valor de R$ 23,91 (Vinte e três reais e noventa e um centavos), em consonância à média cobrada pelo DETRAN/MT, por ser a quantia razoável e suficiente para tanto, sob pena de gerar enriquecimento ilícito ao Requerido (Art. 884, CC), ao passo que se proceda com a RESTITUIÇÃO EM DOBRO consumidor, como juntando laudo de avaliação de bem, nota fiscal de prestação de serviço ou outro documento hábil, merecendo seja afastada conforme Tema 958 do STJ DO VALOR COBRADO EM EXCESSO (R$ 461,09), qual seja, de R$ 922,18 (Novecentos e vinte e dois reais e dezoito centavos).

Seja afastado a cobrança de Seguro no valor de R$ 1.037,40 (Hum mil e trinta e sete reais e quarenta centavos), ante a caracterização de VENDA CASADA, bem como requer-se a restituição em dobro no montante de R$ 2.074,80 (Dois mil e setenta e quatro reais e oitenta centavos), frente a conduta contrária à boa-fé objetiva, o que deve ser enfaticamente penalizado e combatido pelo Poder Judiciário (Art. 39, inc. I e Art. 42, parágrafo único, CDC e Tema 972 do STJ);

Seja afastado as cláusulas abusivas, onerosas e ilegais desses encargos supracitados, por serem nulas (Art. 51, IV, CDC), ao passo que se proceda com a devida restituição em dobro de cada encargo ao Consumidor Apelante, a fim de que essa medida se valha como penalidade ao Banco Apelado pela reincidência de previsões contratuais indevidas em seus contratos;

Seja determinado ao Banco a apresentação de documento idôneo que comprove o valor apurado no leilão extrajudicial do bem, quando na arrematação do veículo. Caso contrário, nos termos do art. 400 do CPC/2015, requer seja considerado o valor atualizado disposto em tabela FIPE;

Seja determinado à parte Apelada, promover a comunicação nos autos à parte Apelante, quanto procedimento de avaliação e venda do veículo, dado em garantia fiduciária, a fim de se evitar venda por preço vil, sob pena de grave prejuízo à parte;

Requer a inversão do ônus sucumbencial, para que sejam fixados honorários em proveito dos causídicos do Apelante entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (Art. 85, § 11o, CPC);

Por fim, requer-se o prequestionamento da matéria ventilada, com base nas seguintes disposições legais: Art. 93, IX, CF; Arts. 11, 489, § 1o, IV, CPC; e Arts. 6o, V, 39, I, V, 51, I e IV, §1°, I e III e 42, Parágrafo único, CDC.

Contrarrazões (id. 147742780)

Petição. (id. 152183199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – SENTENÇA CITRA PETITA.

A preliminar se confunde com o mérito e nele será analisado.

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz o Apelado que há ofensa ao princípio da dialeticidade, por entender que as razões de apelação não impugnam expressamente a r. sentença apelada e/ou os fatos narrados nos autos.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque, em que pese se apresente de forma ampla suas insurgências, o Apelante pontuou acerca de que pontos deseja devolver a matéria. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALENCAR FERNANDES DE ARAUJO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão no 1013957-13.2021.8.11.0041 movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., nos termos do art. 487, I do CPC, julgou procedente o pedido inicial para rescindir o contrato mantido entre as partes, consolidando nas mãos da instituição autora o domínio e a posse plena e exclusiva do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva e, não acolho a reconvenção. Condeno o reclamado ao pagamento das custas do processo, inclusive do protesto, despesas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por centos) sobre o valor da ação. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita.

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; a parte apelante é beneficiário da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo singular não observou que os juros cobrados no contrato bancário mensalmente estão acima da média praticada pelo mercado; bem como a ilegalidade da capitalização dos juros; tarifas e encargos moratórios.

É importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não resta dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Neste sentido, o princípio do pacta sunt servanda tem seu rigor abrandado e sofre controle pelas proteções consumeristas, destacando-se as normas contidas no art. 6o, III, IV e V, e art. 51, ambos da Lei 8.078/90, cuja transcrição reputo oportuna:

"Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

omissis.

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;(Redação dada pela Lei no 12.741, de 2012) Vigência

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

omissis.

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;"

Diante deste contexto e sem perder de vista os limites da lide (Súmula no 381 do STJ - Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas), passo à análise da obrigação contratual questionada.

Dos juros remuneratórios

Destarte, há que admitir a incidência da súmula n. 382 do STJ, que dispõe:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Adverte-se que, somente em casos excepcionais, sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado é possível sua revisão, mas não em 12% ao ano, e sim, no patamar que vem sendo contratados. Senão vejamos o seguinte o julgado:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.” (STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Desse modo, ainda que evidenciada a abusividade a orientação do Superior Tribunal de Justiça é que:

“As taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à taxa média de mercado quando verificada, pelo Tribunal de origem, a abusividade do percentual contratado.” (AgRg no AREsp 393.782/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 22/09/2014)

Pois bem.
No contrato em análise fora pactuada a taxa de 1,76% ao mês e 23,33% ao ano; dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou abusividade excessiva frente às taxas médias praticadas pelo mercado financeiro em geral à época. Devendo permanecer o percentual previsto no contrato.

Das TAXAS e TARIFAS

Quando do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, o eg. STJ consolidou os seguintes entendimentos acerca da cobrança das tarifas/despesas de serviços de terceiros, avaliação do bem dado em garantia e registro do contrato: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN no 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ – 2a Seção – REsp 1578553/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso dos autos, houve especificação “de forma clara a que se destina a cobrança” a título de “TARIFAS”, não sendo, pois, correta a conclusão decisória de ilegalidade das cobranças.

No caso, não se vislumbra nenhuma das hipóteses que poderiam caracterizar a invalidade das referidas cobranças.

A propósito, sobre o tema:

“APELAÇÃO DAS PARTES AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA TAXAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DO CONTRATO SERVIÇOS COMPROVADOS LEGALIDADE TEMA 958 STJ SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO VENDA CASADA DEMONSTRADA TEMA 972 STJ RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Os juros remuneratórios não estão delimitados em 12% ao ano, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A jurisprudência tem admitido a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado nas situações em que a abusividade fique cabalmente demonstrada, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, ante as peculiaridades do caso concreto (REsp n.o 1.061.530/RS). Se as taxas cobradas não destoam excessivamente da média praticada no mercado, não há que se falar em abusividade. II. É lícita a cobrança de tarifa de cadastro e registro do contrato, uma única vez, se expressamente pactuada entre a instituição financeira e o consumidor e efetivamente prestados - Tema 958 do STJ. III - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972 do STJ)” (Apelação Cível - No 0802183-27.2017.8.12.0026 1a CCivel Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago 18.05.2020 u.) [destaquei]

Assim, restando evidenciado também que o serviço de registro do contrato de alienação fiduciário foi promovido junto ao Órgão de Trânsito e tendo em vista que não há ilegalidade na cobrança da tarifa, uma vez que pactuado no instrumento formalizado entre as partes, ausente a abusividade apta a justificar a restituição da cobrança, vez que o apelante busca demonstrar o excesso de cobrança trazendo valores relativos à inserção de gravame.

DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA

O apelante aduz que houve a cobrança de forma irregular do seguro prestamista e pede a restituição do valor pago a esse título.

Para que seja reconhecida a abusividade da contratação pelo consumidor deve comprovar que o financiamento foi condicionado à contratação do seguro prestamista, o que o recorrente não fez.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”. (Ap 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E COBRANÇAS EXCESSIVAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO - MATÉRIA SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS - ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção. Na espécie, entendeu o i. Julgador de primeiro grau que a matéria versada nos autos qualificava-se exclusivamente como de direito. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já decidiu que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10%. Através de alegações genéricas, o Apelante requer a revisão de toda a relação contratual, desde sua origem, com a consequente declaração de nulidade absoluta de cláusulas contratuais que, no seu entendimento, afrontam o Código de Defesa do Consumidor, contudo, não aponta quais seriam essas cláusulas abusivas. É cediço que é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas contratuais. Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações”. (Ap 70644/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 30/08/2016)

Assim, indefiro a tese ventilada.

ENCARGOS MORATÓRIOS

Na inicial o apelante aponta a impossibilidade de cumulação de comissão de permanência com qualquer outro encargo moratório. Entretanto, não há previsão de cobrança de tal encargo no contrato firmado.

Quanto aos encargos moratórios previstos no contrato e a alegação do apelante, tem-se que a cumulação de juros remuneratórios e moratórios no período de anormalidade não se revela ilegal.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. PEDIDO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Pedido contemplado na sentença. Manutenção dos juros remuneratórios. Apelo não conhecido no ponto. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E DEMAIS ENCARGOS COBRADOS NO PERÍODO DA INADIMPLÊNCIA. Caso concreto. Inexistência de previsão de incidência da comissão de permanência. Contratação de cobrança de juros remuneratórios, além da multa de 2% e dos juros moratórios em 1% ao mês. Possibilidade de incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, observado o percentual contratado, nos termos da Súmula no 296 do STJ. Encargos da inadimplência limitados aos termos da fundamentação. Cláusula alterada. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA. Tese Paradigma. Recurso Especial no 1.578.553-SP. O art. 5o, VI, da Resolução 3.919/10, permite que a instituição financeira repasse ao consumidor/contratante o custo pelo serviço de avaliação do bem entregue em garantia do financiamento, desde que comprovado a efetiva prestação do serviço e que o valor não represente excessivamente oneroso. Caso concreto. Demonstrada a realização do serviço. Não comprovada a abusividade do valor da tarifa. Mantida a validade da cobrança. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. Tese Paradigma. Recurso Especial 1.578.553-SP. É valida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato. Art. 5o da Resolução 3.919/2010. Caso concreto. Documentos comprovam o registro da restrição no prontuário do bem entregue em garantia. Não evidenciado excessividade do valor cobrado. Mantida a validade da cobrança. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível, No 70083330969, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ângela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em: 27-11-2020).

Dos juros moratórios

Verifica-se que no contrato pactuado, foi previsto o pagamento de juros de mora, no patamar de 1% ao mês e multa de 2% aplicada sobre o total da dívida.

Descaracterização da Mora

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ao REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, somente o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios ou da exigência indevida desse juros na forma capitalizada, no período de normalidade contratual, é que enseja na descaracterização da mora.

No caso dos autos, conforme declarado neste decisório, não ficara evidenciada a abusividade dos referidos encargos, de maneira que não há o que falar em descaracterização da mora.

Quanto a questão da venda, pugna o apelante que seja intimada a participar do leilão do veículo, ocorre que, não há qualquer previsão no sentido de que o devedor deva ser intimado a participar do leilão, pelo contrário a legislação de regência dispõe, que em caso de inadimplemento o bem poderá ser vendido a terceiros.

Ainda, sabe-se que em casos de busca e apreensão, o Apelado possui a possibilidade de obter o bem novamente por meio da purga da mora, efetuando o pagamento do débito dentro dos 5 (cinco) dias subsequentes a execução da liminar, portanto este tem a chance de pleitear a restituição do bem, antes de qualquer leilão, não havendo assim, qualquer respaldo legal ou mesmo fático para o deferimento de tal pedido.

Ademais, deverá o autor prestar contas, se postulado nos próprios autos ou em processo apartado, pois a prestação terá efeito após o trânsito em julgado desta decisão.

Assim, deve ser mantida a r. sentença, pois o entendimento jurisprudencial é de que os contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros poderão ser fixados até o limite de 1% ao mês; portanto, válida tal cláusula.

Quanto a repetição de indébito desnecessário delongar-se nas argumentações, posto que verificado não haver qualquer abusividade no contrato em tela, afastada a repetição de indébito.

Em atenção ao artigo 85, § 11 do NCPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa; ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação não foram capazes de ensejar reforma da sentença, não merecendo a decisão qualquer reparo.

Por fim, quanto ao pedido de Tutela de URGÊNCIA em caráter incidental (id. 157385150), tem-se que a apreensão do veículo foi efetivada a quase 2 (dois) anos e, como aventado pelo Requerido recebeu em sua residência auto de infração de trânsito, referente ao veículo FORD/KA SE 1.0, PLACA QBO-4D40 objeto da lide, atribuída indevidamente em seu nome.

Nota-se, ser evidente a desídia do banco, que não providenciou a transferência de propriedade do bem em tempo hábil, de modo que o Requerido está sendo cobrado por multa que não cometeu, o que ensejou também pontuação em sua CNH.

Assim, determino o encaminhamento de OFÍCIO ao DETRAN/MT, para ciência e providencias devidas acerca da multa e pontuação na CNH em nome da parte autora ora apelante após a transferência do veículo, ante os prejuízos de difícil ou impossível reparação que a continuidade de tal disparate pode causar ao Demandado.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023